Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS JUDICIAIS. REQUERIMENTO GENÉRICO E SEM DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira, no bojo de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, sob fundamento de ausência de justificativa concreta e possibilidade de obtenção extrajudicial das informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas judiciais indicados, quando o pedido for genérico e sem demonstração de pertinência; (ii) estabelecer se o princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de realizar tais diligências na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de pesquisas patrimoniais depende de requerimento individualizado, com justificativa concreta de sua utilidade, não sendo admissível a formulação genérica de pedidos sem indicação da pertinência dos sistemas requisitados.
4. Os sistemas SIMBA, CENSEC, CCS-BACEN, CRC-JUD, SREI, entre outros, não são vocacionados à localização direta de bens penhoráveis ou são acessíveis pela própria parte, não exigindo intervenção judicial.
5. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não exime o credor do dever de diligenciar na busca de bens do devedor, tampouco impõe ao Poder Judiciário a realização de diligências substituíveis por meios extrajudiciais.
6. A ausência de risco concreto de dano imediato e de demonstração de probabilidade do direito impede a concessão de tutela recursal antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pesquisa de bens por meio de sistemas judiciais deve ser fundamentada e específica, não se admitindo pedidos genéricos e desprovidos de demonstração de pertinência.
2. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário o dever de realizar diligências substituíveis por meios extrajudiciais, cabendo ao credor promover os atos necessários à satisfação do crédito.
3. A ausência de probabilidade do direito e de risco de dano concreto inviabiliza a concessão de tutela recursal antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, c, e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004221, 0747718-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 29/05/2025, DJe 23/06/2025; Acórdão 1788016, 0725837-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 16/11/2023, DJe 01/12/2023; Acórdão 1992289, 0751800-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025; Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025; Acórdão 2028787, 0717998-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 31/07/2025, DJe 20/08/2025.